Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam a regular marcha processual, e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinará a sua emenda, que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título de crédito, cujas características são a cartularidade e a possibilidade de circulação. Ainda que a transferência somente possa ocorrer por meio de endosso em preto, conforme estabelece o art. 29, §1o, da Lei 10.931/04, tal fato não impede a livre circulação do título, pois a referida modalidade de endosso está relacionada à identificação do endossatário no momento da transmissão do título de crédito e não impede a sua circulação.
3. Não obstante a concessão de prazo para regularização, a apelante quedou-se inerte e não sanou os vícios que impedem o desenvolvimento regular do processo.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo, bem como o requerimento do réu para extinção do processo, uma vez que o fundamento da sentença foi o indeferimento da petição inicial e não a desídia das partes ou o abandono da causa, razão pela qual não se aplica o §1o, do art. 485, do CPC, tampouco a Súmula n. 240/STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.